Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE PROVIMENTO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE NOVA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A decisão contra a qual foi interposto o Agravo em Execução Penal originário foi mero exaurimento de decisão coletiva no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, contra a qual não foi interposto recurso.
2. O voto minoritário no julgamento do Agravo em Execução representa a melhor solução para a controvérsia, pois respeita a coisa julgada, o devido processo legal e até mesmo a isonomia.
3. Embargos providos.